Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF. A apelação foi interposta pela entidade sindical em face à sentença da Oitava Vara de Fazenda Pública do DF, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Originalmente, ao tempo em que estes autos vieram conclusos, o recurso de apelação ainda não havia sido distribuído. A liminar foi indeferida (ID. 14469695 – Págs. 1/2). Distribuída a apelação à 5a Turma Cível, órgão prevento em razão de ação anteriormente ajuizada, e com a qual se alegava litispendência, o recurso foi conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem. O acórdão transitou em julgado em 31/07/2020 (processo no 0707958-09.2019.8.07.0018). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. O presente pedido de antecipação de tutela recursal foi formulado de acordo com o art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; Com efeito, diante da distribuição da apelação a Órgão prevento, e da superveniente publicação de acórdão que julgou a questão de fundo do recurso, inarredável o reconhecimento da perda do objeto desta antecipação de tutela. A decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição, enquanto o acórdão da apelação decorre de cognição plena, com exame de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Inexoravelmente o julgamento da 5a Turma Cível se sobrepôs à decisão prelibatória acerca da tutela liminar, que deixa de existir no mundo jurídico. Ante o exposto, EXTINGO A PETIÇÃO CÍVEL E JULGO PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência formulado nestes autos. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator